Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Concurso de pessoas. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Direito de recorrer em liberdade.
1 – Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e testemunha os reconhece no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - na posse dos objetos subtraídos, pouco tempo após o crime, próximo ao local onde ocorreu – corroboradas pelos depoimentos dos policiais e da testemunha que registrou a ação criminosa e confirmou, em juízo, o reconhecimento dos acusados, autorizam a condenação.
3 – Para que se caracterize o concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessário existir divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal.
4 - Se os apelantes agiram com vínculo subjetivo e divisão de tarefas para subtrair os pertences da vítima, há concurso de pessoas.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Adequado o regime prisional fechado se o réu é reincidente e teve valoradas de forma negativa duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e circunstâncias do crime - art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 - Apelação não provida.